Tribunal: TJMT
Processo: 1003787-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003787-71.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDERSON PAIVA DE SOUZA - CPF: 000.129.871-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER FERREIRA DE ASSIS - CPF: 054.005.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 077.966.021-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DOS ANJOS MARQUES - CPF: 021.642.771-12 (TERCEIRO INTERESSADO), YASSER MATHEUS NOBRES RONDON - CPF: 071.648.041-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 069.412.753-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 036.543.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (IMPETRANTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO PENAL – OPERAÇÃO IMPERIAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO
– APREENSÃO DE BENS DO IMPETRANTE –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO – COMPROVADAS
AQUISIÇÃO E PROPRIEDADE LÍCITAS –
APREENSÃO DOS VEÍCULOS E PERTENCES DO IMPETRANTE QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O FATO APURADO, CONFORME EXPOSTO PELO MP DE PRIMEIRO GRAU
– ANÁLISE EXCEPCIONAL DO
MANDAMUS
QUE SE IMPÕE –
RES
QUE NÃO INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BEM DE NATUREZA E ORIGEM LÍCITAS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RESTITUIÇÃO –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, se apreensão dos veículos e pertences do impetrante que não guardam relação com o fato apurado, a restituição dos bens aprendidos se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

A interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal leva a concluir que a restituição de coisas e valores apreendidos se condiciona ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber, a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118, CPP); a demonstração cabal da propriedade do bem pelo reclamante (art. 120, CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, CP), de modo que, encontrando-se satisfeitos estes requisitos, é de rigor a restituição almejada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Diogo Rogers do Nascimento Correia
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, nos autos do incidente no 1018416-55.2021.8.11.0042.

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que o requerente é legítimo proprietário dos seguintes bens:

01 veículo Hyundai IX35 2.0 placa NJH-3H11, cor preta;

01 motocicleta Yamaha/XT 660 placa OHN-0G15, cor branca;

01 colar dourado com pingente dourado e a inscrição da letra D;

01 par de alianças douradas;

01 cartão Bradesco em nome da esposa do requerente Alessandra;

01 maquina da marca Cielo com fonte de alimentação;

07 cédula de 01 Dólar;

190 reais em moeda corrente;

02 relógios orientes;

01 relógio dumont;

01 tablet preto Positivo; e,

08 cartões diversos em nome do requerente.

Asseverou que o impetrante teve sua prisão temporária decretada e na sequência a prisão preventiva, bem como determinada a busca e apreensão na residência do requerente, sendo certo que nenhum objeto ilícito foi encontrado. Afirmou que foi revogada a prisão preventiva.

Aduziu que o impetrante objetivou a restituição das coisas apreendidas perante a autoridade impetrada, cujo o pedido foi indeferido, mesmo comparecer favorável do Ministério Público, sobre a alegação de que não se comprovou que os bens são indispensáveis ao processo.

Aduziu que as aquisições dos bens apreendidos ocorreram de forma lícita, através do trabalho do requerente que detém a profissão autônoma, sendo proprietário de uma lanchonete, o qual não possui qualquer utilidade para a condução do processo, sendo perfeitamente admissível a imediata restituição.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive em liminar, visando à restituição dos citados bens (id. 120214460), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 120778977.

A autoridade impetrada prestou as informações id. 123093451.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão da segurança (id. 124125571), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança – Bens apreendidos – Alega que os bens não interessariam ao deslinde da persecução, ausência de origem ilícita e legítima propriedade – Pedido de restituição – Apreensão dos veículos e pertences do impetrante que não guardam relação com o fato apurado, conforme exposto pelo MP de primeiro grau – Demonstração da propriedade legítima e inexistência de denúncia sobre eventual origem ilícita – Aplicação do art. 118 do CPP e de julgado do e. TJMG – Direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental –
Parecer pela concessão da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Diogo Rogers do Nascimento Correia
, contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de incidente processual no 1018416- 55.2021.8.11.0042 (PJE), indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos em decorrência da Operação Imperial, deflagrada para apurar o cometimento de organização criminosa e roubo (ação penal no 1015751-66.2021.8.11.0042).

Em resumo, o impetrante sustentou que é legítimo proprietário dos veículos e bens apreendidos, os quais possuem origem lícita e não guardam qualquer interesse no desfecho do processo, de modo a justificar a restituição dos bens apreendidos.

Nestes termos, requereu a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja restituído:

01 veículo Hyundai IX35 2.0 placa NJH-3H11, cor preta;

01 motocicleta Yamaha/XT 660 placa OHN-0G15, cor branca;

01 colar dourado com pingente dourado e a inscrição da letra D;

01 par de alianças douradas;

01 cartão Bradesco em nome da esposa do requerente Alessandra;

01 maquina da marca Cielo com fonte de alimentação;

07 cédula de 01 Dólar;

190 reais em moeda corrente;

02 relógios orientes;

01 relógio dumont;

01 tablet preto Positivo; e,

08 cartões diversos em nome do requerente.

A autoridade impetrada ao indeferir o pedido de restituição consignou que:

“... A apreensão de bens decorrentes da prática de infração penal e sua restituição são disciplinadas pelo Código de Processo Penal e pelo Código Penal.

Da leitura de ambos os diplomas normativos se conclui pela necessidade de averiguar se a manutenção do objeto é de interesse do processo (art. 118, CPP), se houve a comprovação da propriedade do aludido bem (art. 120, CPP) e se a coisa apreendida está sujeita a pena de perdimento de bens, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé (art. 91, II, CP).

O inquérito policial onde se deu a apreensão dos bens investiga a prática dos crimes de roubo e de organização criminosa, ainda que não tenha sido ofertada denúncia contra os supostos praticantes das aludidas infrações penais, dentre eles o requerente
.

As penas de tais crimes somadas ultrapassam o limite temporal de 06 (seis) anos, situação hábil a ensejar o fenômeno do confisco alargado previsto no art. 91-A do Código Penal, quando da prolação de eventual sentença penal condenatória, caso se constate uma diferença entre o patrimônio do requerente e aquela decorrente do exercício de atividades lícitas, sendo que esta diferença poderá ser objeto do aludido confisco alargado.

Logo,
a prudência, neste momento processual, revela a necessidade de manutenção dos bens apreendidos
, ainda que o Ministério Público tenha pugnado por sua restituição ao requerente.

No mais,
caso seja comprovado que os bens foram adquiridos com os proventos da infração penal, o perdimento dos bens será medida a ser imposta, ainda que o requerente tenha demonstrado a propriedade do automóvel, da motocicleta e anexado certificado de garantia das joias
.

Assim, tenho que o requerente não demonstrou que a apreensão dos objetos não interessa ao processo, tendo em vistas as razões acima demonstradas.

Ante o exposto, neste momento processual, indefiro o pedido de restituição de coisas apreendidas ao requerente DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREA...”
(id. 120214463).

Emerge dos autos que
o impetrante juntou documentos que comprovam a propriedade dos veículos Hyundai IX35, Placa NJH-3711, cor preta, e Yamaha/XT 660R, placa OHN0G15, cor branca, além das joias apreendidas (Id. Num. 120214465 e 120214466), de modo a evidenciar a propriedade legítima sobre os bens.

Igualmente, observa-se que o impetrante possui ocupação lícita, eis que é proprietário de um Trailer de Lanches, denominado “Carumbé Lanches”, conforme Termo de Permissão de Uso (TPU) e Declaração relacionada ao TPU (Id. Num. 120214468).

Por outro lado, quando pleiteado a restituição dos bens apreendidos perante o Juízo singular, órgão ministerial de primeiro grau manifestou-se que:

“... concorda com o pedido de restituição dos bens mencionados na petição inicial, porquanto, pelo que foi apurado no inquérito policial, eles não têm relação com o fato principal pelo qual o ora requerente se viu denunciado.

Nos termos do art. 118 do Código de processo Penal, ‘Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo’. No caso, ‘os objetos vindicados não interessam ao processo’.

Ante ao exposto, pugno pelo deferimento do pleito.”
(
sic
, id. 120214462).

Com efeito, dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

In casu
, merge do contexto probatório que o impetrante possui ocupação lícita, bem como, consoante manifestação do membro do Ministério Público da instância de origem, os bens apreendidos não guardam relação com o fato apurado (roubo e organização criminosa), a propriedade legítima restou demonstrada e inexiste denúncia sobre eventual origem ilícita dos mesmos, tendo inclusive o impetrante comprovado ser proprietário da empresa denominada “Carumbé Lanches”, impõe-se a restituição dos bens apreendidos, notadamente porque não interessam ao processo, à luz do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ALMEJADA A RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – PEDIDO NÃO AVIADO AO JUÍZO A QUO – COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM GRAU RECURSAL – ANÁLISE EXCEPCIONAL DO MANDAMUS QUE SE IMPÕE – RES QUE NÃO MAIS INTERESSA AO DESLINDE PROCESSUAL – INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA – RECURSOS EXCLUSIVOS DA DEFESA – ART. 118 DO CPP – LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO VEÍCULO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA PELO IMPETRANTE – ART. 120 DO CPP – BEM DE NATUREZA E ORIGEM LÍCITAS, QUE NÃO SE SUJEITA À PENA DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – ART. 91, INC. II, DO CP – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se o pedido de restituição de bem apreendido sequer foi aviado ao juízo a quo, a sua análise por esta instância revisora acarretaria indevida supressão de instância. Todavia, uma vez comprovada a impossibilidade de peticionamento em primeiro grau de jurisdição, na medida em que os autos eletrônicos se encontram em segunda instância e aguardam apreciação de apelos interpostos exclusivamente pela defesa, impõe-se dar excepcional seguimento ao mandamus, pois a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo que a parte prejudicada, excepcionalmente, se utilize do writ nos casos de patente ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou arbitrariedade capazes de causar grave dano irreversível ou de difícil reparação.

A interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal leva a concluir que a restituição de coisas e valores apreendidos se condiciona ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber, a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118, CPP); a demonstração cabal da propriedade do bem pelo reclamante (art. 120, CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, CP), de modo que, encontrando-se satisfeitos estes requisitos, é de rigor a restituição almejada.

Concedida a segurança.”
(N.U 1025198-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – APREENSÃO DE VEÍCULO PARA PERÍCIA TÉCNICA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INDEFERIDO – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – EXCEPCIONALILDADE VERIFICADA – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RISCO DE DEPRECIAÇÃO – RESTITUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO PODERIA SER UTILIZADO COMO INDENIZAÇÃO MÍNIMA – INVIABILIDADE – APREENSÃO PARA PERÍCIA TÉCNICA E NÃO COMO MEDIDA ASSECURATÓRIA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem, além da realização da perícia técnica que nada localizou no veículo, a restituição do veículo aprendido se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

Ademais, a apreensão do veículo decorreu do interesse processual, especificamente para realização de perícia técnica, verificação se foi utilizado para a prática do crime, não como medida assecuratória (artigo 125 e seguintes do CPP) de eventual indenização aos filhos da vítima, não havendo em que se confundir os institutos jurídicos.”
(N.U 1017251-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Por derradeiro, saliente-se que a hipótese não se subsume ao disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, porquanto o objeto não se afigura imprescindível ao deslinde da persecução, pois não há pedido de perícia técnica, de sorte que, por todos esses fatores, imperiosa sua restituição a seu legítimo proprietário.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME – PROCEDÊNCIA – NÃO DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – BEM QUE NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado que o veículo apreendido não foi reiteradamente utilizado para a prática da traficância, assim como a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, e não mais interessando ao deslinde da persecução, imperiosa sua restituição.”
(Ap 88441/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 18/03/2014)
.

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL – SUBSISTÊNCIA – CONDICIONAMENTO QUE MALFERE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SEM PREVISÃO DA CONDIÇÃO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PROPRIEDADE DO VEÍCULO INEQUÍVOCA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. É de rigor a restituição do veículo apreendido quando o automóvel, a par da comprovação da sua propriedade, não se tratar de bem cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção, por si só, constitua fato ilícito, e não haja elementos que indiquem que ele caracterize produto de crime ou proveito auferido com a prática de fato criminoso, sendo desarrazoado condicionar a restituição ao trânsito em julgado da ação penal, principalmente quando tal condição não estiver prevista na sentença condenatória.”
(MS 1014327-23.2018.8.11.0000, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04.04.2019).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
CONCEDO a segurança
, para determinar a restituição dos bens relacionados na inicial ao impetrante
Diogo Rogers do Nascimento Correia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022